Tribunal: TJMT
Processo: 1019447-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1019447-08.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ERICK CEZARIO DA SILVA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - REEDUCANDO COM CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM E HEDIONDO - EXECUÇÃO SIMULTÂNEA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO NO PATAMAR DE 40% - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS - JULGADOS STJ E TJMT - AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar fração única mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se o mesmo ostenta condenações concomitantes por crime comum e equiparado à hediondo, pois, nessa situação, há necessidade da elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.
Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019447-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ERICK CEZARIO DA SILVA - CPF: 063.864.851-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO COELHO VIRGOLINO - CPF: 370.809.971-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO - REEDUCANDO COM CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM E HEDIONDO - EXECUÇÃO SIMULTÂNEA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA
INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO NO PATAMAR DE 40%
- IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS - JULGADOS STJ E TJMT - AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar fração única mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se o mesmo ostenta condenações concomitantes por crime comum e equiparado à hediondo, pois, nessa situação, há necessidade da elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do PEP n. 2000008-07.2021.8.11.0007/SEEU, que manteve porcentagens distintas para as condenações do agravado, fazendo incidir sobre as penas a ele impostas as frações de 2/5 para o crime de hediondo primário e 1/6 para os crimes comuns para fins de benefícios na execução penal.

De acordo com as razões do agravo, apresentadas no id. 144797284, o insurgente sustenta que deve ser
imposta fração única para fins de progressão regimental,
na ordem de 40% ou 2/3 (dois terços), sobre o resultado da unificação das penas, nos termos dos arts. 111 e 112 da LEP e jurisprudência consolidada sobre o tema.

Em contrarrazões, a defesa postula a
mantença do édito jurisdicional
, por seus próprios fundamentos (id. 144797288).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (id. 144797285).

Em parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“Agravo em execução penal. Decisão que estabeleceu percentuais distintos para progressão de regime a crimes de natureza diversa (tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo). Recurso do Ministério Público. Pretendida a fixação da fração mais grave, 40% (quarenta por cento), ou 2/5 (dois quintos), sobre a totalidade da pena unificada. Improcedência. Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Entendimento jurisprudencial do TJMT e do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(id. 146153691).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de executivo penal sob o n. 2000008-07.2021.8.11.0007 em que
Erick Cezario da Silva
, ora agravado, cumpre pena unificada total de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em virtude de ter sido condenado nos autos da ação penal no 10003082-23.2020.8.11.00 pelos
crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico
e
porte ilegal de arma de fogo
.

E consoante relatado, o órgão ministerial se insurge contra o
decisium
do juízo de origem que não estabeleceu percentual único de 40% sobre todas as condenações do agente como requisito objetivo para efeitos de progressão de regime, nos moldes do artigo 111 da Lei de Execução Penal.

Não obstante o esforço recursal, a pretensão
não possui guarida,
pois conforme bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça “
em que pese a unificação das penas, quando se trata de penas oriundas de crimes comuns e hediondos, a fração para progressão de regime prisional deverá ser individualizada, de acordo com a natureza da infração penal
” (id. 146153691).

A fração a ser aplicada para os delitos comuns deve respeitar a previsão contida no art. 112 da LEP, de modo a aplicar o índice mais brando ao crime menos grave e o mais severo ao hediondo ou equiparado. Pensar de modo diverso equivaleria estender aos crimes comuns o peso da hediondez, que não é reconhecida pela legislação e, sequer, pela doutrina ou jurisprudência.

Confira-se:

(...) 2. Esta Corte possui orientação no sentido de que "na
execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo
, ainda
que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente
" (HC no 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4.5.12). 3. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, mais benéfica para o paciente
.” (HC 272.405/RJ, Rel.: Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2014, Je 23/05/2014).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal Estadual:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM BASE NAS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019 – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO PREVISTA NO ART. 5o, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DA PENA –
CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO
– DATA-BASE – ÚLTIMA PRISÃO OU INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o "Pacote Anticrime" afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos” (STJ, AgRg no HC n. 737.532/SP).“A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios” (STJ, AgRg no HC n. 660.579/SP).
Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito
.
“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar” (STJ, REsp n. 1.557.461)
” (TJMT – AgEx n. 1011084-32.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 31.8.2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, I E II DO CP), CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA), EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 158, § 3°, DO CP), TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – PROGRESSÃO DE REGIME – INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DISTINTAS PARA CADA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
(...) . 1.
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de naturezas distintas, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente, foi condenado por crime hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas. (...)”
(N.U 1009237-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA
DE PENAS POR
CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO
– ELABORAÇÃO DE
CÁLCULO DIFERENCIADO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.
PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL
, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA GÉNERICA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ALEGADA REPERCUSSÃO
DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS
– IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
. - É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. - A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. Agravo ministerial conhecido e desprovido.” (N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, publicado no DJE 10/06/2022).

Por tais razões, inviável a aplicação de fração única no patamar 40% para efeitos de progressão regimental, nos moldes requeridos pela promotoria de justiça, porquanto o reeducando ostenta condenações por crimes de naturezas distintas que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental e cálculo de livramento condicional diferenciado, não podendo a fração relativa aos crime equiparado à hediondo (tráfico de drogas) ser aplicado às penas dos delitos não hediondos e nem equiparados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, de forma a manter inalterada a decisão p
roferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000008-07.2021.8.11.0007/SEEU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022